Tribunal: STF
Processo: ARE 1383614
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são a decisões que não admitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 20, p. 1):



    “Apelações cíveis em ação civil pública. Residências instaladas em área de risco de deslizamento. Comunidade do Itararé, localizada no Complexo do Morro do Alemão. Pretensão de intervenção urbanística, de engenharia e geotecnia, a fim de reduzir o alto nível de risco de calamidades, além da recuperação de área desmatada, com a implantação de rede de saneamento básico e de fiscalização, a fim de evitar novas ocupações irregulares e desmatamentos. Preliminares de inépcia da peça inicial, da falta de interesse de agir, de nulidade do julgado por erro de procedimento, e de ilegitimidade passiva do ente estatal, devidamente afastadas. Judicialização de políticas públicas. Legítima intervenção do Poder Judiciário na implementação das medidas, considerada a necessária proteção dos direitos constitucionais à vida, à segurança, à moradia digna e ao meio ambiente equilibrado. Escolha da melhor solução que ainda cabe aos entes federativos, de forma a preservar a discricionariedade administrativa. Competência comum para a proteção do meio ambiente, combate à poluição e promoção de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Artigo 23, incisos VI e IX da Constituição Federal. Dever de fiscalizar que lhe é inerente. Ausência de prova cabal nos autos acerca da execução de providências tendentes a evitar o efetivo deslizamento de terras ou, ao menos, reduzir os riscos a um limite tolerável. Necessidade de pronta intervenção no sentido de evitar novas tragédias. Titularidade conjunta do Estado do Rio de Janeiro e de seus entes municipais quanto à prestação do serviço de saneamento básico. Necessidade de recuperação de área desmatada, implantação de rede de saneamento básico e de fiscalização, a fim de evitar novas ocupações irregulares e desmatamentos, tal como pretendido pelo Ministério Público. Preliminares rejeitadas. Provimento integral do primeiro apelo, resultando prejudicada a análise dos demais recursos, vencido o Eminente Relator”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 22).



    No recurso extraordinário, interposto pelo Município do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa ao art. 2° da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que (eDOC 25, p. 5):



    “(...) o Município do Rio de Janeiro acredita que uma demanda versada em ação civil pública para que o Poder Judiciário determine ao Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro tome providências técnicas em matéria que demanda o juízo administrativo sobre políticas públicas diz respeito à correta interpretação e aplicação do art 2º da Constituição Federal, extrapolando os lindes das questões locais e da relação entre as partes.”



    Por sua vez, o Estado do Rio de Janeiro, no recurso extraordinário interposto também com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 2º, 5º, LIV, e 30, VIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz, em suma, que (eDOC 27, p. 9):



    “ (...) verifica-se que a manutenção da decisão recorrida, nos termos em que concedida, determina que o Estado do Rio de Janeiro exerça uma competência de outra entidade federada, o que é vedado por força da aplicação direta do princípio federativo (CF/1988, arts. 18 e 60, § 4º, I), implicando em verdadeira intervenção sem previsão constitucional e sem a presença dos pressupostos que lastreiam a intervenção dos Estados nos Municípios (CF/1988, art. 35), pelo que deve ser integralmente reformado o acórdão a quo.”



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu os recursos por entender que o acórdão está em consonância com o entendimento do STF (eDOC 34).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento dos AREs, em parecer ementado conforme segue (eDOC 79, p. 1):



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. EXECUÇÃO DE MEDIDAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA, BEM COMO A DETERMINAÇÃO PARA QUE SE PROCEDA À FISCALIZAÇÃO COM O FIM DE EVITAR NOVAS OCUPAÇÕES IRREGULARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. EXECUÇÃO DE MEDIDAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA, BEM COMO A DETERMINAÇÃO PARA QUE SE PROCEDA À FISCALIZAÇÃO COM O FIM DE EVITAR NOVAS OCUPAÇÕES IRREGULARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” 



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    A jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.



    Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.



    1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção.



    2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 417408 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2012)



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 20, pp. 4/6):



    “No mérito, conforme bem destacado pelo julgado recorrido, vê-se que o risco de desabamento foi constatado, mapeado, delimitado e classificado por laudo técnico conclusivo, por sociedade empresária contratada pelo próprio Município do Rio de Janeiro, sendo imperioso notar que as medidas pretendidas pelo Ministério Público em sua ação coletiva visam defender o direito à vida, à segurança, à moradia digna e ao meio ambiente equilibrado, o que exige a pronta intervenção da Administração Pública. 



    7. Conforme se extrai do vasto acervo probatório produzido nos autos, mesmo após a tragédia de 2010, que vitimou 55 (cinquenta e cinco) pessoas somente na cidade do Rio de Janeiro, a municipalidade recusou diversas tentativas do Ministério Público de encontrar uma solução extrajudicial na tentativa de minimizar os riscos em diversas comunidades fluminenses. Aliás, antes mesmo de tal tragédia, o Poder Executivo Municipal já havia sido instado pelo Parquet a se manifestar sobre o risco de desabamento em comunidades localizadas em áreas de proteção ambiental, sem que alguma medida substancial fosse tomada.



    8. De fato, não é deferido ao Judiciário, a pretexto de conceder tutela a interesses transidividuais, administrar em lugar do administrador ou impor diretrizes ao Poder Executivo. 



    9. No entanto, não se pode olvidar que é dever dos entes estadual e municipal executar prontamente planos de medidas emergenciais em localidades cujas áreas são classificadas como de médio ou alto risco de escorregamentos e deslizamentos, na forma do artigo 23, incisos VI e IX da Constituição Federal, sob pena de ferir gravemente direitos fundamentais de seus administrados, de forma que a demora em seu atuar pode ser fatal. 10. Conforme ensinado pelo Ministro Hernan Benjamim, ao julgar o REsp 106.831/RS, “a realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política.” 



    11. Ademais, revelam-se precisas as palavras do Parquet, na qualidade de autor da ação, quando nos informa que os pedidos formulados na peça inicial preservam a discricionariedade administrativa quanto ao modo de atuar.



    12. E frise-se, por oportuno, que a preservação do meio ambiente, a promoção de programas de construção de moradias, a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico constitui matéria de competência comum entre todos os entes federados e tem assento constitucional, de modo que nenhuma legislação, convênio ou qualquer outro ato regulamentar, enquanto norma secundária, pode afastar a incidência da Carta Magna. 



    13. Quanto ao pedido de recuperação de toda a extensão da área degradada, os entes políticos se enquadram no conceito de poluidores indiretos por que cientes das ocupações irregulares oriundas do processo de favelização, não praticaram qualquer ato administrativo efetivo para sanar o grave dano ambiental, inobstante sua missão constitucional de ordenar o solo urbano e de proteger o meio ambiente, na forma do já citado artigo 23, inciso VI, da Constituição Federal.



     14. Pelos mesmos motivos, deve-se reconhecer que o lançamento de esgoto diretamente no solo potencializa o perigo de deslizamentos, de forma que o despejo das redes de esgoto doméstico nas encostas deve ser eliminado, com a pertinente implantação de obras de saneamento básico, solidariamente, pelos entes réus. 



    15. Por fim, no que se refere à promoção de medidas concretas de fiscalização, o texto constitucional, em seus artigos 30 e 182, é claro ao impor aos municípios a competência para ordenar a ocupação do solo urbano, o que engloba o próprio dever de fiscalização das encostas, de forma a impedir ocupações irregulares nesses locais. O ente estatal, por sua vez, também tem o dever de evitar novas ocupações irregulares e consequente desmatamento, o que dispensa maiores considerações a respeito do tema.”



    Ante a excepcionalidade verificada, no sentido da necessidade de implantar rede de saneamento básico na Comunidade Itararé, recuperar toda a extensão da área desmatada e fiscalizar o local a fim de evitar novas invasões, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ademais, como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1182251-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-04-2019)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1118222-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01-02-2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente